Tribunal: CARF
Processo: 16366.720069/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16366.720069/2011-13
ACÓRDÃO
3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir omissão sobre
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma, acolhem-se os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado, sem efeitos
infringentes.
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins e Pis
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a
prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto
ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes
prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância,
por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço,
integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração e, no mérito, por voto de qualidade, sanar a omissão
perpetrada no acórdão embargado, sem efeitos infringentes. Vencidos os conselheiros Wilson
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
2
Antonio de Souza Correa, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa que
concediam efeitos infringentes aos embargos declaratórios. As conselheiras Joana Maria de
Oliveira Guimarães e Sabrina Coutinho Barbosa apresentaram declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antonio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do Acórdão
no 3102-002.442, de 22 de maio de 2024, que foram admitidos para que este Colegiado sanei
suposto vício de omissão no tocante à análise pelo Colegiado dos argumentos quanto à imposição
legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a necessidade de contratação de
seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão recorrido
com os devidos acréscimos:
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de Cofins não-cumulativa
Exportação, relativo ao 3° trimestre de 2010, pleiteado por meio do PER n°
11194.38078.281010.1.1.09-0594, transmitido em 28/10/2010, indicando um
crédito de R$ 7.103.858,13, com base no § 1° do art. 6° da Lei n° 10.833, de 2002.
Ao presente foi juntado por anexação o processo n° 10930.720117/2011 27,
relativo à antecipação de Cofins - exportação, do 3° trimestre de 2010, no valor de
R$ 3.551.929,07, conforme determinação contida na Portaria MF n° 348, de 2010.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela
contribuinte, com base na Informação Fiscal, datada de 01/09/2011, e no Parecer
DRF/LON/Saort n° 801/2012, emitiu Despacho Decisório deferindo parcialmente o
pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito creditório de R$ 2.892.087,84
de Cofins não-cumulativa incidente sobre receitas de exportação, relativo ao 3°
trimestre de 2010, e determinando a cobrança da diferença de R$ 659.841,23
ressarcida a maior entre o valor antecipado e o reconhecido.
Conforme se observa pela Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
3
1) aproveitamento de crédito integral das contribuições do PIS/Pasep e Cofins nas
aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, quando a
autorização legal é para o aproveitamento de crédito presumido nas aquisições
não sujeitas ao pagamento das contribuições (de pessoas físicas e com suspensão
- de pessoas jurídicas e de cooperativas), a teor dos arts. 5°, 7° e 8° da Instrução
Normativa SRF n° 660, de 2006, conforme relação de fls. 335 a 353 e
demonstrativo de fl. 356, a ser utilizado somente para dedução das contribuições
devidas;
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias e 'pallets , que não
são passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade, por
não corresponderem ao conceito de insumo previsto na legislação. Ressalta que
em consulta formulada, na Solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi
concluído que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-
limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos,
classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas
emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento;
contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou, em
22/02/2013, com manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir
sintetizado.
Após explicitar o termo "café cru", cuja nomenclatura poderia induzir ao equívoco
de se tratar de café in natura (aquele colhido no pé), argumenta que esse produto
adquirido de sociedades cooperativas resulta de um processo industrial anterior,
sendo submetido a um novo processo chamado de "rebeneficiamento" que, em
outros termos, é o aperfeiçoamento do produto, sem lhe alterar a essência.
Enfatiza que não é ela, manifestante, quem realiza o 1° exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade de grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação fiscal, mas as sociedades
cooperativas, das quais adquire o produto já com suas principais qualidades de
comercialização, citando como exemplo as notas fiscais de aquisição n°s 5716 e
6303, emitidas pela Expocaccer, que consta: café beneficiado, cru, não
descafeinado, em grão arábica, peneira 14/16, tipo 4/5, bebida dura, Safra
2010/2011. Esse 'café cru beneficiado' sujeita-se a um novo processo de
rebeneficiamento, apurando crédito na forma do inciso II do art. 3° das Leis n°s
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003. Não obstante realize, novamente, as
atividades previstas no § 6° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, sobre o café "cru"
beneficiado, adquirido das sociedades cooperativas, diz que não aproveita crédito
presumido, na medida em que é impossível o seu aproveitamento em duplicidade
na cadeia produtiva, sendo as sociedades cooperativas sujeitas ao pagamento da
contribuição. Pontua que em relação à aquisição de 'café cru beneficiado' da
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
4
Sociedade Cooperativa dos Pecuaristas e Cafeicultores de Minas Gerais,
aproveitou equivocadamente crédito presumido em vez do crédito integral.
No item "III" de sua manifestação, reclama o direito ao crédito fiscal integral da
contribuição. Fala sobre a vinculação do crédito fiscal à cadeia produtiva do café,
delineando em três etapas, citando inclusive Acórdão desta DRJ neste mesmo
sentido: 1a etapa - cooperativas submetem o café in natura (colhido no pé),
recebido de cooperado pessoa física ou jurídica ou cerealista, com suspensão da
incidência da contribuição, ao processo de produção (art. 8°, § 6°, Lei n° 10.925),
resultando no "café cru em grão" beneficiado e aproveitando o crédito presumido
(caput do art. 8° da mesma Lei); 2a etapa - por expressa vedação (art. 9° § 1°) as
sociedades cooperativas produtoras de "café cru em grão" não podem dar outra
saída com suspensão, já que a suspensão não se aplica às vendas, resultado da
produção do § 6° do art. 9° da Lei n° 10.925, de 2004, por isso estão sujeitas à
alíquota global e respectivo crédito pela adquirente independentemente da
destinação - revenda ou consumo; e 3a etapa - venda de "café cru em grão" ao
exterior com a manutenção e aproveitamento integral do crédito, nos termos dos
arts. 5°, § 1°, e 6°, § 1°, II, da Lei n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003.
A seguir, aduz que somente nas notas fiscais de vendas efetuadas com suspensão
é obrigatória a expressão que conste a ocorrência desse fato, mas inexistindo essa
expressão na nota fiscal ou até mesmo dispondo o contrário: 'operação com
incidência do PIS e da Cofins , o fornecedor está indicando que vendeu café cru
beneficiado, já submetido ao processo agroindustrial do § 6° do artigo 8° da Lei n°
10.925, de 2004. E na hipótese de não ter sido submetido à atividade
agroindustrial, deve-se penalizar o contribuinte que descumpre a obrigação
acessória. Mas diz não ser esse o caso, ressaltando que a descrição de "café cru
beneficiado" nas notas fiscais segue os padrões de classificação do Siscomex (café
destinado ao exterior = café pronto à comercialização) e que em visita ao site
dessas sociedades cooperativas é possível evidenciar a execução dessas
atividades. Salienta que caberia ao fisco diligenciar nessas sociedades a fim de
solucionar quaisquer dúvidas, mas que, em busca da verdade material, solicitou às
sociedades cooperativas fornecedoras declarações confirmando o exercício
cumulativo daquelas atividades agroindustriais.
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de
novo entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias,
devendo tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS,
abrangendo todos os custos e despesas suportados pela empresa em seu
processo produtivo, nos termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços
efetivamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto.
Também, diz, não se pode negar que as taxas de seguro incluem-se,
necessariamente, nos gastos com armazenagem, pela regra de que o acessório
segue o principal, já que seria inconcebível a hipótese de cobrança somente da
taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até
mesmo segurança, no caso de sua produção for deteriorada no armazém. E a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
5
Solução de Consulta engloba, ainda que implicitamente, as taxas de seguros, por
duas razões: enquadram-se no conceito de insumo e constituem acessórias das
despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie
dos créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente, devem
ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do
artigo 36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n°
977/09), consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia.
Diz que embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da
contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal bem como
o ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do
agronegócio exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade
e o da isonomia. Requer, portanto, a aplicação analógica do art. 36 da referida Lei
aos créditos incontroversos de Cofins-Exportação no presente caso.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho
decisório para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral da Cofins em relação às
aquisições de "café cru" beneficiado de sociedades cooperativas e às despesas de
seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral da Cofins,
com o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da
fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB e/ou
o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos da Cofins já reconhecidos e
incontroversos, nos termos da aplicação analógica do artigo 36 da Lei n°
12.058/09 e dos arts. 56-A e 56-B da Lei n° 12.350, de 2010;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos da Cofins, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
6
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação
aos futuros pedidos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio
do Acórdão no 06-54.254, de 23 de março de 2016, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo os termos do Despacho Decisório
contestado, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010 AQUISIÇÕES DE CAFÉ
SUBMETIDO
À
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
REVENDA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. INSUMO. DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Na falta de comprovação de que o café adquirido foi submetido à atividade
produtiva nas pessoas jurídicas vendedoras (inclusive cooperativas), entendendo-
se como produção o exercício cumulativo das atividades de padronização,
beneficiamento, preparo e mistura para definição de aroma e sabor (blend) ou
separado por densidade, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial, e destinado à revenda, é de se considerar, pelas provas contidas nos autos,
que o café adquirido serviu de insumo à produção, gerando o direito ao crédito
presumido, na forma do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004.
DESPESA COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
corresponde a insumo, assim como definido pela legislação de regência, por não
ser aplicado ou consumido na produção ou fabricação do produto.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
O aproveitamento de crédito para dedução da contribuição devida ou o
ressarcimento de valores do PIS e da Cofins na sistemática da não cumulatividade,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores, conforme previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão
recursal nos seguintes termos:
Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência dos fundamentos
que levaram à improcedência da Manifestação de Inconformidade, requer-se:
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
7
PRELIMINARMENTE A) em razão do cerceamento do direito de defesa verificado
(artigo 59, inciso II, do Decreto n°. 70.235, de 1972, e inciso II do artigo 12 do
Decreto n°. 7.574, de 2011), a nulidade parcial da glosa dos créditos fiscais
integrais nas aquisições de sociedades cooperativas, que realizaram as atividades
do §6° do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, restabelecendo-se estes, na sua
integralidade; ou, A.1) caso persistam dúvidas, a determinação de diligências
(perícias) por este juízo, para averiguar o exercício cumulativo das atividades
cumulativas, a que se refere o § 6o do artigo 8o da Lei n°. 10.925, de 2004, pelas
sociedades cooperativas fornecedoras de produção agroindustrial, em nome da
verdade material;
B) caso não acolhida a preliminar arguida na alínea "A" - o que se admite apenas
para não obstar mais o direito de defesa - que todos os argumentos sejam
revertidos como fundamento para o mérito, fortalecendo a procedência deste
Recurso Voluntário.
C) A juntada, nesta oportunidade processual:
C.1) da íntegra da Solução de Consulta COSIT n°. 65, de 2014, com efeitos
vinculantes a toda Administração Tributária (doc. 01);
C.2) de declaração de sociedade cooperativa de produção agroindustrial (doc. 02);
C.3) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral junto a este
CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à Recorrente.
MÉRITO D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em destaque em relação às aquisições de “café beneficiado cru em grão” de
sociedades cooperativas, de produção agroindustrial, fornecedoras do período;
D.1) Caso não atendido o pedido da alínea "D" - o que se admite apenas para
argumentar e inserir este pedido -, que seja aplicável, ao caso concreto, em nome
da economia processual, a mesma classificação adotada por este CARF no
Acórdão n°. 3802-002.381 proferido pela 3a Seção de Julgamento da 2a Turma
especial, reconhecendo o direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque, ao menos, com relação às aquisições da COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA ZONA DE VARGINHA LTDA ("MINASUL") e COOPERATIVA DE
CAFEICULTORES E AGROPECUARISTAS ("COCAPEC");
E) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
relação às despesas de seguro incluídas nas faturas de armazenagem, e aos custos
com pallets, utilizados no transporte de mercadorias;
F) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos da contribuição em destaque já reconhecidos e
incontroversos, nos termos do artigo 7°-A da Lei n°. 12.599, de 2012.
G) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre os créditos da
contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e os que são objeto do
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
8
presente Recurso Voluntário), desde o protocolo do pedido de ressarcimento, em
razão de ter sido ultrapassado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da Lei n°.
11.457, de 2007.
H) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Na análise do recurso, esta Colenda Turma decidiu dar provimento parcial ao
recurso para reconhecer o direito à correção monetária do crédito pela Taxa Selic, a partir do
primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo
pelo Fisco, conforme a ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
O mero inconformismo do contribuinte com o entendimento exarado no v.
acórdão recorrido não gera por si só a sua nulidade, quando houve a devida
apreciação dos argumentos de fato e de direito expostos na Manifestação de
Inconformidade.
PIS/PASEP. REGIME DE SUSPENSÃO. EXCEÇÃO. SOCIEDADES COOPERATIVAS
PRODUTORAS DE CAFÉ. DIREITO AO CRÉDITO NA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE.
As vendas realizadas por cooperativas produtoras de café se enquadram na
exceção ao regime de suspensão das contribuições ao PIS e da COFINS, previsto
no artigo art. 9o da Lei no 10.925/2004, estando sujeitas à incidência das referidas
contribuições, fazendo jus o adquirente ao aproveitamento dos créditos
ordinários correspondentes.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS DE ARMAZENAGEM. SEGUROS.
EFICÁCIA DA CONSULTA.
Os valores relativos a despesas com seguros, incluídos pelos armazéns nas notas
fiscais de prestação de serviços, integram o valor do custo com armazenagem,
estando, portanto, abrangidos de forma implícita pela Solução de Consulta no
320/2004 da 9a Região Fiscal, a qual protegerá o contribuinte contra mudança de
entendimento da Administração Tributária até que sobrevenha o ato de revisão a
que alude o art. 48, § 12, da Lei no 9.430/96.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
PALLETS.
ARMAZENAMENTO
E
TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. NORMAS DE CONTROLE SANITÁRIO.
Os pallets se enquadram no conceito de insumos, uma vez que a sua subtração
implica em substancial perda de qualidade do produto, sendo essenciais no
processo de armazenamento e transporte dos produtos, permitindo que o
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
9
produto comercializado tenha sua integridade garantida desde a etapa final do
processo de industrialização até a sua entrega definitiva.
Ademais, o processo de “palletização” dos produtos a serem estocados e
transportados é procedimento indispensável à correta armazenagem dos
produtos face ao tamanho reduzido das embalagens individuais e, mais ainda, ao
atendimento de exigências das normas de controle sanitário da área de
alimentos.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995,
de 2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura
poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE.
APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TAXA
SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945,
em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta omissão no tocante ao argumento de que “o § 3o do art.
752 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro), utilizado como base legal para a
autuação, extrapola a sua função regulamentar, invadindo matéria que é privativa de lei sobre
decadência”.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara
admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para, em
seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem a todos os demais
requisitos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
10
Como se sabe, nos termos do art.116 do Novo RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Como já relatado, o Contribuinte opôs Embargos de Declaração alegando que o
acórdão recorrido teria silenciado sobre questão essencial à solução da lide referente ao
argumento quanto à imposição legal do artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre a
necessidade de contratação de seguros no sistema de armazenagem de produtos agropecuários, o
que, segundo entende, poderia implicar na reforma de parte do despacho decisório.
Da leitura do acórdão embargado, observa-se que o tema, de fato, não foi
enfrentado no acórdão recorrido. Dessa forma, visando sanar o vício de omissão apontado, passa-
se à análise do tema.
Eis os argumentos da recorrente sobre o tema:
V. OMISSÕES: “CUSTOS” (DESPESA) COM SEGUROS
18. Partindo do Parecer Normativo COSIT/RFB no. 05/18, segundo o qual o critério
de relevância é identificável “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”,
enquadram-se os custos incorridos com seguros de armazenagem, necessários
para a manutenção da qualidade do café, enquanto aguarda o embarque ao
exterior.
19. Com relação às taxas de seguro, o acórdão afirmou que “a taxa de seguro de
armazenagem na venda não decorre de imposição legal”. Com a devida vênia, a
decisão está equivocada, uma vez há dispositivo legal sobre a obrigatoriedade de
o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir, a favor
do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e quaisquer
intempéries que os destruam ou deteriorem. Da redação do artigo 6o, §6o, da Lei
no. 9.973/00: Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação,
pronta e fiel entrega dos produtos que tiver recebido em depósito. [...] § 6o Fica
obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de garantir,
a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio, inundação e
quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.
20. Nesse sentido, requer-se a manifestação expressa sobre a imposição legal do
artigo 6o, §6o, da Lei no. 9.973/00, que versa sobre o sistema de armazenagem de
produtos agropecuários.
Sem razão a recorrente.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
11
Como se observa, a recorrente pleiteia que as despesas com seguros na
armazenagem sejam consideradas como insumos sob o critério da relevância, por haver imposição
legal na sua contratação.
Vejamos o que diz o voto da Ministra Regina Helena Costa a respeito dos critérios
da essencialidade e relevância, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
(negritos nosso)
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e
b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se dispensa que integre o
processo produtivo da empresa, ainda que seja por imposição legal.
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que integra o
processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia produtiva, tal como se dá com
o equipamento de proteção individual EPI utilizado pelos funcionários da empresa determinado
pelas normas trabalhistas.
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o processo de produção
da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva ou por imposição legal, não sendo
possível, por isso, ser considerada insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
12
essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos utilizados após o encerramento
do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na venda, sem previsão para creditamento.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de acolher parcialmente os Embargos de
Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar o vício no que tange à
omissão quanto à análise de questão essencial à solução da lide relativa às “glosas dos Custos com
Seguros na armazenagem”.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
Com as devidas vênias, divirjo do voto do i. Relator, pois, sem maiores delongas, a
despesa com seguro na armazenagem revela-se relevante para as atividades desenvolvidas pela
recorrente, porquanto necessária ao cumprimento de exigências legais e regulatórias, atendendo,
portanto, aos critérios de relevância e essencialidade definidos pelo Superior Tribunal de Justiça
para fins de creditamento de PIS e COFINS.
A recorrente atua nos ramos de comércio, importação, exportação, beneficiamento
e rebeneficiamento de café, algodão, cereais, produtos alimentícios em geral, produtos vegetais,
produtos de couro, fibras e outros gêneros, bem como de produtos químicos, máquinas e
implementos agrícolas, abrangendo, ainda, como atividade inerente ao seu objeto social,
operações de importação e exportação.
A singularidade de sua cadeia produtiva exige a conservação adequada e
especializada dos produtos comercializados, estando a empresa obrigada a observar e cumprir
normas expedidas por órgãos reguladores, tais como ANVISA, MAPA, ANATEL, dentre outros.
Nesse contexto, a Lei no 9.973/2000 dispõe sobre a armazenagem de produtos
agropecuários, estabelecendo em seu art. 1o que:
Art. 1o As atividades de armazenagem de produtos agropecuários, seus derivados,
subprodutos e resíduos de valor econômico ficam sujeitas às disposições desta
Lei.
Referida norma impõe ao armazém-geral/depositário o dever de zelar pela guarda e
conservação dos produtos sob sua custódia, dentre outras obrigações, destacando-se a exigência
de contratação de seguro, em favor do depositante, destinado a garantir os produtos
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
13
armazenados contra incêndio, inundação e demais intempéries que possam destruí-los ou
deteriorá-los.
O objetivo do seguro é assegurar a cobertura de perdas ou danos às mercadorias
armazenadas, protegendo o depositário contra os riscos inerentes à atividade de armazenagem e
resguardando os direitos do depositante. Trata-se, portanto, de instrumento de mitigação de
riscos, cobrindo eventos como incêndio, explosão, alagamento, deterioração e outras perdas
previstas contratualmente, assegurando a regularidade da atividade de armazenagem, em estrita
observância à exigência legal.
Desse modo, trata-se de despesa imposta por lei, assemelhando-se, inclusive, ao
exemplo do EPI mencionado no acórdão divergente: sem a contratação do seguro, a recorrente
não pode exercer regularmente a atividade de armazenagem, ou, se o fizer, estará em flagrante
descumprimento de obrigação legal, sujeitando-se às correspondentes responsabilidades
administrativas e civis.
Por tais razões, divirjo do i. Relator para acolher os embargos, a fim de sanar o vício
apontado na decisão embargada, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a despesa
com seguro de armazenagem como passível de dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães.
Em que pese a fundamentação apresentada no voto do ilustre Conselheiro Relator,
ouso dele divergir, nos termos que seguem abaixo.
Conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos foi dado seguimento parcial
aos Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte:
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissões Quanto aos Custos com Seguros.
Encaminhe-se à Dipro para operacionalizar a inclusão em pauta de julgamento, de
minha relatoria, como redator do voto vencedor na matéria admitida.
O i. Conselheiro Relator acolheu os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, posicionando-se no seguinte sentido:
Como se observa, o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
14
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; e b.2) “por imposição legal”.
Da análise do voto da Ministra Regina Helena, extrai-se que para que um
gasto/despesa seja considerado insumo pelo critério da relevância não se
dispensa que integre o processo produtivo da empresa, ainda que seja por
imposição legal.
Não é qualquer imposição legal que leva a despesa/gasto utilizado em qualquer
atividade da empresa para ser considerado insumo, mas tão somente aquele que
integra o processo produtivo por imposição legal ou singularidade da cadeia
produtiva, tal como se dá com o equipamento de proteção individual EPI utilizado
pelos funcionários da empresa determinado pelas normas trabalhistas.
No caso em análise, sendo o seguro utilizado em etapa posterior da produção na
armazenagem, resta evidente que a referida despesa/gasto não integra o
processo de produção da empresa, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal, não sendo possível, por isso, ser considerada
insumo pelo critério da relevância.
Desta feita, a referida despesa/gasto com seguros na armazenagem na venda não
encontra guarida como insumo, conforme definido pelo E. STJ, em relação ao
critério de essencialidade e/ou relevância, pois resultam de despesas/gastos
utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, atrelados à armazenagem na
venda, sem previsão para creditamento.
Ao contrário da posição adotada e acima reproduzida, filio-me ao entendimento
adotado no voto vencido do Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (Acórdão 3102-
002.444), cujo trecho passo a transcrever:
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem
sido avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de
29/10/2004, proferida pela 9a Região Fiscal.
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-
conselheiro Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no
Acórdão no 3402-004.144, os quais adoto como razões para decidir, nos termos
do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...]
a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de
2004, na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM.
Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à armazenagem e
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
15
manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos 8o,
II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7.Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos custos
de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação de café
prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação posterior de
grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos,
ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para embarque)
por pessoas jurídicas.
(...)
" Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros,
que foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses
serviços, foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no
320/2004.
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"
(...)
A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de comércio
atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
16
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
não-cumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)
" Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro
durante o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a
obrigação de indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil
solução se as mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo
manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal
de serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de
Consulta no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a
Administração Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário
oficial, a teor do que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o
sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu
art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel
entrega dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem.
(Grifamos)Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.386 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16366.720069/2011-13
17
crédito em relação às despesas com armazenagem constantes nas faturas, a
Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela 9a RF, também
alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de
forma geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos
requisitos de essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp
1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor
reconhecendo crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o
valor de seguro, obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do
crédito, exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para
o fim de reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de
seguro com armazenagem, com o reconhecimento do respectivo direito creditório
pleiteado.
Isso posto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração na parte em que
lhe foi dado seguimento, com efeitos infringentes, para reverter as glosas efetuadas sobre os
créditos relativos às despesas de seguro com armazenagem.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 753
DF CARF MF
Original